Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700990-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURICELIA SOUSA DOS SANTOS MELAO, AURILIO SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURICELIA SOUSA DOS SANTOS MELAO e AURILIO SOUSA DOS SANTOS visando à antecipação da tutela em razão do indeferimento da medida na origem. Em síntese, postulam a transferência das multas e pontuações de trânsito, que constam no veículo de placa JKJ 8040 DF, para o segundo agravante, até julgamento final da demanda. Alega a primeira agravante que promoveu a indicação do segundo agravante como condutor principal do veículo em 20/01/2022, razão pela qual as infrações posteriores deveriam ter sido a ele atribuídas. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, os demandantes alegam que não obstante a formal averbação do segundo autor como o principal condutor do veículo, a primeira autora, proprietária do bem, teve registrada, em seu prontuário, a pontuação de autos de infração de trânsito. Pedem, em sede de tutela provisória, a “imediata transferência de todas as infrações ocorridas no veículo de placa JKJ 8040 DF, após o dia 20/01/2022, para o prontuário administrativo do Segundo Requerente, bem como desconsiderar os efeitos da infração SA03295746, determinando ao DETRAN que entregue a CNH definitiva à autora”. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Ademais, conforme o relato que consta na inicial, a permissão da primeira autora venceu no dia 19 de janeiro deste ano. Todavia, a presente ação somente foi ajuizada nesta data, praticamente três meses depois, o que demonstra a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente se for considerada a celeridade do procedimento sumaríssimo e a ausência de narrativa de qualquer circunstância concreta que pudesse indicar perigo de dano. Assim, a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos deve ser prestigiada, ao menos neste momento de juízo de cognição sumária. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Irresignados, os autores interpuseram o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, ante a demonstração de hipossuficiência. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a tutela de urgência. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Em uma primeira análise, verifico a presença dos requisitos. A probabilidade do direito resta demonstrada com a juntada dos documentos de ID 155932267 e 155932268 (autos de origem), que comprovam a indicação do segundo agravante como condutor principal em 20/01/2022. Conforme consta no documento de ID 155932267, “o principal condutor é responsável pelas infrações de trânsito que cometer enquanto conduz o veículo, como prevê a Lei 13.495/17”. Ademais, o segundo agravante não refuta ter cometido as infrações, mas, ao contrário, confirma ser o usuário principal do veículo e assume a responsabilidade por elas (ID 155932272). Quanto ao perigo do dano, é certo que a agravante possui apenas permissão para dirigir, já vencida, e está impossibilitada de requerer a CNH definitiva, o que lhe impede de conduzir veículos. Destaco, ainda, que a medida pleiteada é reversível, pois em caso de futura revogação da decisão, o Distrito Federal poderá exigir da parte autora os valores discutidos, bem como dar continuidade a eventual processo administrativo correspondente às infrações de trânsito, suspendendo a CNH definitiva eventualmente emitida. Contudo, tendo em vista a necessidade de observar os demais requisitos para emissão da CNH definitiva, utilizo do poder geral de cautela para deferir medida antecipatória diversa da pretendida, determinando apenas a suspensão provisória dos débitos e pontuação, cabendo à agravante dar andamento administrativo para obtenção da CNH definitiva. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das multas e pontuações de trânsito que constam no veículo de placa JKJ 8040 DF, posteriores a 20/01/2022. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito